Tribunal: TJES
Processo: 5007805-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007805-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THEREZINHA RAMOS
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007805-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
THEREZINHA RAMOS

AGRAVAD
O
:
BANCO BMG S/A

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
T
HEREZINHA RAMOS
contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida no ID n. 15710126 pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência”, registrada sob o n. 5001974-66.2022.8.08.0050, ajuizada pela Agravante

contra
B
ANCO BMG S/A
.

Em suas razões (ID n. 3169581), a Agravante alega, em síntese, que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência sob o fundamento de que as partes celebraram o contrato de empréstimo consignado, no entanto, a petição inicial não discute a relação jurídica entre as partes, mas apenas a forma de contratação.

Argumenta que não lhe foram prestadas as informações necessárias no ato da contratação, pois saiu do estabelecimento comercial pensando ter contratado empréstimo pessoal, quando, em verdade, foi adquirido cartão de crédito.

Aduz que foi ludibriada pelo banco Agravado e não há previsão de finalização das cobranças em seu benefício, sendo que, provavelmente, já deve ter pago o dobro da totalidade da quantia liberada pela instituição financeira.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência, consubstanciada em: (i) cessação dos descontos consignados em seu benefício; (ii) abstenção pelo Agravado em incluir o nome da Agravante nos órgãos de restrição ao crédito.

Decisão proferida no ID n. 3175677, que indeferiu a antecipação de tutela recursal e determinou a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

A Agravante opôs recurso de Embargos de Declaração no ID n. 3237702, o qual foi rejeitado no ID n. 3444604.

O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou manifestação no presente recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2023. - Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007805-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
THEREZINHA RAMOS

AGRAVAD
O
:
BANCO BMG S/A

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
T
HEREZINHA RAMOS
contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida no ID n. 15710126 pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência”, registrada sob o n. 5001974-66.2022.8.08.0050, ajuizada pela Agravante

contra
B
ANCO BMG S/A
.

Em suas razões (ID n. 3169581), a Agravante alega, em síntese, que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência sob o fundamento de que as partes celebraram o contrato de empréstimo consignado, no entanto, a petição inicial não discute a relação jurídica entre as partes, mas apenas a forma de contratação.

Argumenta que não lhe foram prestadas as informações necessárias no ato da contratação, pois saiu do estabelecimento comercial pensando ter contratado empréstimo pessoal, quando, em verdade, foi adquirido cartão de crédito.

Aduz que foi ludibriada pelo banco Agravado e não há previsão de finalização das cobranças em seu benefício, sendo que, provavelmente, já deve ter pago o dobro da totalidade da quantia liberada pela instituição financeira.

O Agravado, por seu turno, embora intimado, não se manifestou.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em averiguar se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência e, diante disso, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro motivos para modificar o entendimento apresentado pelo Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Explica-se.

Verifica-se que a Agravante, ora Autora nos autos de origem, é aposentada e percebe benefícios pelo Instituto Nacional de Seguro Social, tendo ingressado com a demanda no juízo de primeiro grau para discutir suposto empréstimo consignado com o Agravado (Contrato nº 14567171), no qual há o desconto de 5% (cinco por cento) do seu benefício. Na ocasião, foi pleiteada tutela provisória de urgência para que cessem os descontos e que haja abstenção do seu nome em cadastros restritivos, o que foi indeferido pelo magistrado
a quo
.

Conforme já enfrentado quando do pedido de antecipação de tutela recursal, a Agravante não nega a relação jurídica estabelecida com o Agravado, mas apenas aduz que houve ilegalidades em razão da falta de informação, pois pensou que firmou contrato de empréstimo pessoal e, em verdade, foi-lhe concedido um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Ocorre que a narrativa apresentada no Agravo de Instrumento é confusa e contraditória, eis que, ao mesmo tempo em que afirma que foi induzida a erro na celebração da avença, informa que já efetuou o pagamento do dobro do valor do empréstimo contratado e discute abusividade das cláusulas, não sendo possível visualizar contra o que a Agravante se insurge.

Não obstante essa questão, considerando que a Agravante não discute a existência do vínculo jurídico entre as partes, mas, ao que parece, a insurgência destina-se à forma de contratação e os seus termos, eventual vício na celebração da avença depende de um exame probatório mais aprofundado, que não pode ser exercido por esta via recursal.

Assim, eventuais circunstâncias externas à formação do negócio jurídico, eventual falha no dever de informação ou mácula nos termos contratuais devem ser melhor examinados quando da instrução probatória e perante o primeiro grau de jurisdição.

Ao menos nesta fase recursal, é de se concluir que houve a adesão pela Agravante dos termos contratuais de forma livre e espontânea, devendo, por ora, ser mantidos os descontos. Logo, havendo provas da legitimidade da contratação, tendo o consumidor efetivamente utilizado do serviço, não se pode falar em abusividade ou ausência de informação.

Registre-se que o cartão de crédito com reserva de margem consignável discutido no presente recurso funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se pela circunstância de o pagamento ser feito por meio de desconto, parcial ou total da fatura, na folha de pagamento do contratante, nos termos da Lei nº 10.820/2003. Referida modalidade é plenamente admissível no ordenamento, inexistindo qualquer mácula nessa contratação.

Assim, é provável que o desconto na folha de pagamento da Agravante tenha ocorrido porque houve a utilização do cartão e, diante disso, deve a contratante arcar com o valor utilizado. Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial da Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação Cível nº 0009654-43.2018.8.08.0014 Apelante: Ademir Barros Apelados: Banco BMG S/A Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ATRAVÉS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso dos autos reflete hipótese na qual o apelante contratou crédito pessoal concedido por meio de saques em cartão de crédito fornecido pela apelada, cujo débito foi autorizado a constituir reserva de margem consignável em benefício previdenciário. 2. Dessa forma, diante das razões trazidas pelas partes e da motivação adotada na sentença, tenho que os pontos a serem examinados neste recurso dizem respeito à existência de vício de vontade, se houve a regular utilização do serviço pelo apelante ou onerosidade excessiva. 3. Compulsando os autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que não comprovou nenhuma das hipóteses de vícios de consentimento. 4. Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação, juros envolvidos e, especialmente, quanto à forma de recebimento dos valores (através do saque com cartão) e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável).
5. Não há como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da utilização do cartão para compras em estabelecimentos diverso
s. 6. Leciona a doutrina que a excessiva intervenção judicial nos contratos pode trazer instabilidade jurídica e insegurança no ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos. Ademais, surgem externalidades negativas, porquanto o risco de perda (ou a perda efetiva do litígio pela parte mais forte) tende a ser repassado à coletividade, que acaba pagando pelo mais fraco judicialmente protegido. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos - Teoria Geral e Contratos em espécie. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 20.). 7. Recurso conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 23 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088198, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 17/03/2021)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010030-29.2018.8.08.0014 APELANTE: MARCOS ANTONIO SPALENZA APELADO: BANCO BMG S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes, não havendo que se falar em repetição de indébito e em indenização por danos morais.
2. O desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015. 3. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 24 de novembro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

Dessa forma, considerando que, ao menos na fase inaugural do processo em primeiro grau, não foi possível identificar máculas que desconstituam a avença celebrada, observando-se, ainda, que parece ter ocorrido a utilização do cartão com reserva de margem consignável, deve a Agravante cumprir com a contraprestação, não se mostrando evidente a probabilidade do direito autoral, notadamente porque a questão demanda produção de provas mais robustas acerca dessa contratação.

Conclui-se, portanto, que estão inexistentes os requisitos da tutela provisória de urgência, devendo ser mantido o entendimento na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

a ele
N
EGO
PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007805-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
THEREZINHA RAMOS

AGRAVAD
O
:
BANCO BMG S/A

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DISCUSSÃO SOBRE CONTRATAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGADA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. EQUÍVOCO NA MODALIDADE PACTUADA. CONTRATAÇÃO, A PRINCÍPIO, SEM MÁCULAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso em exame, a Agravante não nega a relação jurídica estabelecida com o Agravado, mas apenas aduz que houve ilegalidades em razão da falta de informação, pois pensou que firmou contrato de empréstimo pessoal e, em verdade, foi-lhe concedido um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. Ao que parece, a insurgência destina-se à forma de contratação e os seus termos, de modo que eventual vício na celebração da avença depende de um exame probatório mais aprofundado, que não pode ser exercido por esta via recursal.

3. Pela modalidade contratada, é provável que o desconto na folha de pagamento da Agravante tenha ocorrido porque houve a utilização do cartão e, portanto, deve arcar com o valor por ter usufruído dos benefícios do contrato em questão, notadamente das facilidades da utilização do cartão.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2023

R
ELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.